Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária em favor do segurado acometido por doença crônica. A recusa da seguradora decorreu da alegação de omissão dolosa de doença preexistente (hipertensão arterial) no momento da contratação do seguro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a recusa da cobertura securitária por parte da seguradora é legítima diante da alegação de omissão de doença preexistente;
(ii) se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura e cancelamento do contrato durante sua vigência.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão e prestação de serviço.
A jurisprudência do STJ (Súmula 609) estabelece que a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado.
No caso concreto, a seguradora não exigiu exames prévios, mas comprovou, por meio de perícia técnica e documentos médicos, que o segurado tinha ciência da hipertensão arterial desde 2016 e omitiu essa informação ao contratar o seguro em 2021.
A conduta do segurado configura má-fé, nos termos do art. 766 do Código Civil, o que justifica a negativa da cobertura securitária.
A negativa de cobertura, diante da má-fé comprovada, não configura ato ilícito, afastando o direito à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso da seguradora conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento:
A omissão dolosa de doença preexistente pelo segurado no momento da contratação do seguro configura má-fé, autorizando a recusa da cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil.
A negativa de cobertura, quando fundada em má-fé comprovada, não configura ato ilícito, afastando o direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 766; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJDFT, Acórdãos 1826078 e 2023833